Tribunal: CARF
Processo: 19647.018179/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.018179/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.419 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
RENE MARQUES FIRMINO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 59/62) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teria sido constatada omissão de rendimentos.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/REC, em decisão
assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.018179/2008-40
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.419 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.018179/2008-40

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA.
A incidência do imposto de renda abrange a renda e os proventos de qualquer natureza,
independentemente da denominação da receita ou do rendimento. Não estando
relacionado em nenhuma das hipóteses legais de exclusão da incidência do imposto, há
que se considerar tributável a percepção desta verba.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA OBJETIVA
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA DE OFICIO- IMPOSTO JÁ RESTITUÍDO.
É de se cancelar a multa de oficio sobre a cobrança do imposto restituído
indevidamente, apurado na declaração de ajuste anual revista de oficio, por não se tratar
cobrança de imposto cabendo atualização financeira e não tributária.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 04/07/2011 (e-fl. 88), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 29/07/2011 (e-fl. 75), argumentando que não deveria
pagar o crédito tributário exigido e que apresentou DIRPF retificadora com saldo de imposto a
restituir.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
No caso vertente, o contribuinte traz novos argumentos para questionar a
exigência fiscal, relacionados à transmissão de DIRPF retificadora, que não foram alinhavados
na impugnação, estando, portanto, preclusos.
De toda forma, ainda que a preclusão pudesse ser superada - o que se admite
apenas a título de argumentação -, não assistiria razão ao contribuinte, uma vez que a Notificação
de Lançamento foi efetuada com base na DIRPF retificadora. Com efeito, analisando a e-fl. 61,
infere-se que a linha 14 - “Imposto a Restituir Declarado/calculado” – apresenta R$5.072,99,
mesmo valor consignado na peça recursal.
Finalmente, esclareço que os questionamentos relacionados a pagamento e a
eventuais erros de cálculo devem ser dirigidos à unidade preparadora da RFB, que é responsável
pela etapa de cobrança.

Conclusão
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.419 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.018179/2008-40

Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital